Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-62.2006.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0001910-62.2006.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: LIGA ESPORTIVA DO PARANOA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 39605477. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora